Tribunal: TJMT
Processo: 1000347-60.2021.8.11.0046
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000347-60.2021.8.11.0046
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), BATISTA SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.932.566/0001-02 (AGRAVADO), LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO PEREZ - CPF: 567.961.108-20 (AGRAVADO), AVALDEMIR COELHO DA SILVA - CPF: 009.733.561-46 (AGRAVADO), EDUARDO BATISTA SILVA - CPF: 019.469.951-00 (AGRAVADO), MARIA CONCEICAO DE JESUS - CPF: 468.853.902-91 (AGRAVADO), EDINEIA VARELA DA SILVA - CPF: 821.121.772-49 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JOSE ANTONIO PEREZ - CPF: 567.961.108-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO BATISTA SILVA - CPF: 019.469.951-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AVALDEMIR COELHO DA SILVA - CPF: 009.733.561-46 (TERCEIRO INTERESSADO), BATISTA SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.932.566/0001-02 (AGRAVANTE), EDINEIA VARELA DA SILVA - CPF: 821.121.772-49 (AGRAVANTE), JOSE ANTONIO PEREZ - CPF: 567.961.108-20 (AGRAVANTE), LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (ADVOGADO), MARIA CONCEICAO DE JESUS - CPF: 468.853.902-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013. IRDR TEMA No 9. ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. IMPULSO PROCESSUAL. INSTRUÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. PUBLICAÇÃO DE EDITAL. PRAZO TRIENAL. TRANSCURSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Estado de Mato Grosso interpõe agravo interno contra decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente em procedimento administrativo ambiental, sustentando a ocorrência de diversos marcos interruptivos entre 1-11-2013 e 31-8-2017, incluindo despachos administrativos, devolução de AR, emissão de ofício, publicação de edital, despacho de movimentação e decisão administrativa final.

II. Questão em discussão

2. A questão jurídica debatida consiste em saber se os atos administrativos elencados pelo Estado constituem marcos interruptivos da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 20 do Decreto Estadual no 1.986/2013 e das teses fixadas no IRDR Tema no 9 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

III. Razões de decidir

3. A questão da prescrição intercorrente em procedimentos administrativos ambientais se encontra definitivamente pacificada pelo julgamento do IRDR Tema no 9, que estabeleceu interpretação vinculante dos artigos 19 e 20 do Decreto Estadual no 1.986/2013.

4. Conforme tese II.1 do IRDR, a prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, do Decreto Estadual 1.986/13.

5. Os despachos administrativos de 25-11-2013 e 27-12-2013 constituem meras movimentações internas entre setores da SEMA, destituídas de conteúdo instrutório ou decisório, não caracterizando impulso processual efetivo.

6. A devolução de AR em 3-7-2014 configura ato meramente protocolar que sequer logrou êxito na citação do interessado, evidenciando inércia procedimental e não impulso processual.

7. Dentre os atos elencados, apenas a publicação do edital em 8-8-2014 possui efetiva natureza interruptiva, por configurar meio de cientificação previsto no artigo 20, inciso I, do Decreto Estadual no 1.986/2013.

8. Considerando o marco interruptivo da publicação do edital (8-8-2014) e a decisão administrativa final (31-8-2017), transcorreu período superior a três anos, configurando-se a prescrição intercorrente administrativa.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente em procedimentos administrativos ambientais somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato ou impulso processual efetivo, não se enquadrando neste conceito os despachos administrativos meramente protocolares ou de movimentação interna, conforme orientação vinculante estabelecida no IRDR Tema no 9."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Estadual no 1.986/2013, arts. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR Tema no 9, N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 22.07.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No. 1000347-60.2021.8.11.0046

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADOS:
BATISTA SILVA & CITA LTDA – ME

JOSÉ ANTÔNIO PEREZ

MARIA CONCEIÇÃO DE JESUS

EDINEIA VARELA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora que, no ID no 287155394, deu provimento ao Agravo Interno interposto por
Batista Silva & Cia Ltda – ME
e
Outros
, a reconhecer a prescrição intercorrente no procedimento administrativo ambiental.

O Estado de Mato Grosso, em síntese, sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente, a argumentar que diversos atos processuais ocorridos entre 1-11-2013 (vigência do Decreto Estadual no 1.986/2013) e 31-8-2017 (decisão administrativa final) teriam interrompido o prazo prescricional.

Lista dez supostos marcos interruptivos: despachos administrativos (25-11-2013 e 27-12-2013), devolução de AR (3-7-2014), emissão de ofício (2-6-2014), publicação de edital (8-8-2014), despacho de movimentação (11-8-2014), certidão e despacho de encaminhamento (3-8-2017), decisão administrativa (31-8-2017) e homologação (26-10-2017).

Fundamenta sua irresignação no artigo 20 do Decreto Estadual no 1.986/2013 e na tese fixada no IRDR Tema no 9, sustentando que todas as manifestações administrativas possuem o condão de interromper o prazo prescricional.

Os recorridos apresentam contrarrazões nos Ids no 298549377 e 307996377, oportunidade em que rechaçam os argumentos ventilados.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente no procedimento administrativo ambiental, com fundamento nas teses fixadas no IRDR Tema no 9 deste Sodalício.

A controvérsia é relativa à correta interpretação dos marcos interruptivos da prescrição intercorrente administrativa, nos termos do Decreto Estadual no 1.986/2013 e da orientação vinculante estabelecida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Pois bem.

É certo que a questão da prescrição intercorrente em procedimentos administrativos ambientais se encontra definitivamente pacificada por meio do julgamento do IRDR Tema no 9 deste Sodalício, que estabeleceu interpretação vinculante dos artigos 19 e 20 do Decreto Estadual no 1.986/2013.

Confira-se as teses elencadas no referido julgamento:

Teses fixadas no IRDR:

I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.

(N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 22/7/2024, Publicado no DJE 26/7/2024).

A tese II do mencionado julgamento dispôs que
além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes
.

A tese II.1, por sua vez, estabeleceu critério restritivo ao consignar que
a prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13
.

Tal orientação reflete interpretação harmônica do ordenamento jurídico, privilegiando a efetividade dos atos administrativos em detrimento de formalismos procedimentais destituídos de conteúdo substantivo.

O Estado fundamenta sua irresignação na alegação de que diversos atos administrativos ocorridos entre 1-11-2013 e 31-8-2017 teriam o condão de interromper a prescrição intercorrente, a impedir sua configuração.

Ocorre que, a análise detida dos atos descritos, à luz das teses fixadas no IRDR Tema no 9, revela que a maior parte deles não se enquadra no conceito de
atos processuais efetivos que importem apuração do fato
, conforme exigido pela orientação jurisprudencial vinculante.

Os despachos datados de 25-11-2013 e 27-12-2013 constituem meras movimentações internas entre setores da SEMA (SPA-CFFUC), destituídas de conteúdo instrutório ou decisório. Tais atos, embora formalmente registrados nos autos, não possuem substrato material apto a caracterizar impulso processual efetivo.

A devolução de AR em 3-7-2014 configura ato meramente protocolar, que sequer logrou êxito na citação do interessado, não podendo ser caracterizada como ato de instrução processual. O insucesso na tentativa de citação, inclusive, evidencia a inércia procedimental diferente do impulso alegado pelo Estado.

Dentre os atos elencados pelo agravante, apenas a publicação do edital em 8-8-2014 possui efetiva natureza interruptiva, por configurar meio de cientificação do infrator previsto expressamente no artigo 20, inciso I, do Decreto Estadual no 1.986/2013.

Tal ato, por constituir forma de notificação, efetivamente reiniciou a contagem do prazo prescricional, estabelecendo novo termo inicial para a contagem da prescrição intercorrente.

A decisão administrativa, contudo, somente foi proferida em 31-8-2017, a transcorrer período superior a três anos entre os marcos temporais juridicamente relevantes.

A considerar, então, as duas datas consignadas (8-8-2014 e 31-8-2017), é certo que transcorreu o prazo prescricional trienal, disposto na legislação estadual.

Por todo o exposto
nego provimento
ao Agravo Interno interposto, no intuito de manter incólume o raciocínio traçado na decisão de ID no 287155394
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025